Tribunal: TJBA
Processo: 8027332-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027332-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: PAULO ERNESTO RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): VLAMIR MOREIRA MARQUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DO STF. IRRETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REFORMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por inexistência de repercussão geral, em razão da aplicabilidade da tese firmada no Tema 1.199 do STF. A defesa sustenta ausência de dolo específico e de prejuízo ao erário, requerendo a admissibilidade do recurso e sua remessa ao STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a compatibilidade entre o caso concreto e os pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário à luz do Tema 1.199 do STF; (ii) analisar se a norma benéfica da Lei 14.230/2021, que revoga a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, pode retroagir para beneficiar o agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada fundamenta-se corretamente na aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 1.199 da Repercussão Geral, o qual estabelece que a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa não possui efeito retroativo em relação a condenações definitivas ou ações em curso sem regra de transição. O acórdão recorrido entendeu que a condenação do agravante está baseada em ato de improbidade por violação a princípios administrativos (art. 11 da LIA), exigindo-se, portanto, dolo, elemento que foi considerado presente, nos termos da jurisprudência consolidada. A tentativa do agravante de rediscutir o mérito da condenação configura inconformismo com a decisão final e uso reiterado de recursos sem fundamento plausível, sem indicar erro material ou omissão relevante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Recurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário por aplicação do Tema 1.199 do STF é válida quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a jurisprudência firmada. A Lei 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa de improbidade administrativa, não tem aplicação retroativa para casos com sentença transitada em julgado ou em curso sem expressa previsão de retroatividade. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na ação de nº 8027332-48.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante Paulo Ernesto Ribeiro da Silva e como a Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do eminente Relator.